Tribunal: TJDFT
Processo: 0712346-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0712346-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA TERESA ALVES DA SILVA ROSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo exequente contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da execução no. 0706555-50.2019.8.07.0003, acolheu a impugnação apresentada pela devedora para desconstituir a penhora realizada. Na origem, foi deferida a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel indicado pelo exequente. A Juíza acolheu a impugnação apresentada por entender que a executada teria comprovado que o bem em questão é de família. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em suma, não haver provas de que o imóvel indicado a penhora é de fato o único bem da executada destinado à moradia familiar. Postula, assim, a concessão de efeito suspensivo para “determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o deferimento da penhora dos direitos aquisitivos do bem imóvel sobrestar os efeitos da decisão impugnada, impedindo a retirada do gravame da matrícula do bem”. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 57350793). É o breve relatório. DECIDO. O agravo de instrumento interposto é próprio, regular e tempestivo, dele conheço. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto a probabilidade do direito, é de se observar que, na forma da Lei no. 8.009/1990, o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. A impenhorabilidade do bem de família tem por escopo proteger o direito constitucional à moradia e garantir um mínimo de segurança para a família em momentos de dificuldade financeira, de forma que resta impossibilitada a sua alienação. Em um exame perfunctório dos autos, próprio dessa fase recursal, observo que os documentos coligidos na origem demonstram que o imóvel sobre o qual recaiu a penhora é o único bem da agravada, que nele reside, o que impede a sua alienação, por se tratar de um bem de família, que goza de proteção legal. Não há notícia nos autos acerca da existência de outros imóveis de propriedade da executada, o que impede que seja afastado o caráter de bem de família do bem penhorado, como pretende o recorrente. Nesses termos, não vislumbro, pelo menos nesse momento, a probabilidade do direito do recorrente, requisito indispensável para a concessão da liminar vindicada. CONCLUSÃO ISTO POSTO, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va